Tribunal: TJDFT
Processo: 0701079-93.2026.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701079-93.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO BARBOSA DE ALMEIDA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo réu contra decisão que deferiu a liminar pleiteada para determinar a busca e apreensão veículo objeto de contrato de alienação fiduciária. O teor da decisão agravada é o seguinte: “Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Há, nos autos, prova da mora do devedor, com os documentos que acompanham a inicial. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, defiro a liminar pleiteada para determinar a busca e apreensão do bem mencionado na peça de ingresso, em favor do(a) Autor(a), na pessoa de um dos seus fiéis depositários indicados nos autos, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Junto com veículo e as chaves, deverão ser entregues ao Oficial de Justiça o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) e o Documento Único de Transferência (DUT). A parte requerida deverá pagar a integralidade da dívida, nos moldes da planilha apresentada pela parte autora (total das parcelas vencidas e vincendas, consideradas vencidas antecipadamente), no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da execução da liminar, oportunidade em que o bem lhe será restituído e/ou apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo o referido pagamento, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem serão consolidados nas mãos do(a) autor(a) (art. 3o, § 1°, do DL no 911/69). Caso resulte infrutífera a diligência ora determinada, certifique o oficial de justiça se a parte requerida reside no endereço constante do mandado. Após a apreensão, cite-se a(o) ré(u) para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, nos termos do § 3o, do art. 3o, do citado diploma legal. Todavia, frustradas as diligências acima determinadas, intime-se a parte autora para que converta a presente ação em ação de execução, conforme disposto nos artigos 4o do Decreto-Lei no 911/69, caso em que deverá apresentar nova petição inicial, acompanhada de planilha atualizada do débito, bem como a via circulável do título executivo, se for o caso, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do feito por falta de pressuposto e interesse processual. Anote-se a restrição judicial na base de dados do RENAVAM, via RENAJUD. Autorizo desde já o cumprimento das diligências em sigilo, a fim de potencializar o êxito da medida. Caso a parte autora comprove por meio de fotos a localização do veículo, autorizo o cumprimento prioritário do mandado, ficando desde já indeferido o cumprimento urgente e em regime de plantão, já que tal hipótese deve ser destinada exclusivamente às hipóteses em que se comprove risco de perecimento de direitos ligados à vida e à integridade física de pessoas. Cumprida a liminar, libere-se a aludida restrição independentemente de nova conclusão. Proceda o(a) oficial(a) de justiça, em favor da parte Autora, a BUSCA E APREENSÃO do bem e, após, CITE o réu, no endereço indicado, para tomar ciência da presente ação e, querendo, contestá-la. Fica autorizada a requisição de força policial e arrombamento, bem como a realização da diligência em horário especial, nos termos dos artigos 846 caput, e 846, § 2° do CPC e seguintes e 212, §§ 1o e 2o do CPC. Encaminhe-se o presente mandado, o qual deverá conter as seguintes advertências: 1- O(a) Sr(a) Oficial(a) de Justiça deverá certificar o nome do fiel depositário, telefone e o endereço para onde o(s) bem(ns) será levado e se o(a) requerido(a) foi localizado(a). 2- Feita a busca e apreensão, o(a) Sr.(a) Oficial de Justiça deverá proceder à avaliação e vistoria do(s) bem(ns). 3- Não sendo localizado o bem, deverá certificar se o réu foi encontrado no endereço e se está na posse do bem, nos termos do art. 4o do DL n.o 911/69. 4-A presente ordem poderá ser cumprida em qualquer local onde se encontrar o veículo. 5- O prazo para o (a) requerido (a) pagar a integralidade da dívida, conforme os valores apresentados na cópia anexa, é de 05 (cinco) dias, a partir da execução da liminar, o que dará o direito de ter o bem(ns) restituído(s). 6- O prazo para apresentar defesa, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados pelo requerente, é de 15 (quinze) dias, contados da data da execução da liminar. A resposta poderá ser apresentada ainda que tenha pago a integralidade da dívida. 7- Fica o(a) Requerente advertido (a) de que sendo o pedido julgado improcedente ocorrerá o que disposto nos §§ 6o e 7o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a redação dada com a Lei 10.931/04. 8- A parte citada deverá constituir advogado ou Defensor Público, sendo que a Defensoria Pública funciona no andar térreo deste Fórum. Outrossim, fica o (a) Requerente advertido de que o veículo não poderá sair do DF durante o prazo para pagamento da integralidade da dívida sem prévia comunicação deste Juízo, a fim de possibilitar eventual restituição do bem.” Em suas razões, sustenta a descaracterização da mora, em razão da existência de encargos abusivos cobrados no período da normalidade contratual, especialmente no que se refere à capitalização diária de juros sem indicação expressa da taxa aplicada, em afronta ao dever de informação. Defende a ausência de informação clara acerca do Custo Efetivo Total (CET) e da taxa anual de juros, o que compromete a transparência do contrato e configura prática abusiva, apta a afastar a constituição válida da mora. Sustenta que a taxa de juros remuneratórios pactuada é superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação, o que teria resultado em onerosidade excessiva ao consumidor, reforçando a tese de abusividade contratual. Argumenta que o veículo objeto da demanda é essencial para o exercício de sua atividade profissional, sendo a apreensão medida capaz de gerar dano grave e de difícil reparação, além de comprometer sua subsistência e a de sua família. Aduz a ausência de comprovação válida da notificação extrajudicial, requisito indispensável à constituição em mora, nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69 e da Súmula 72 do STJ, afirmando que a correspondência teria retornado ao remetente, sem comprovação de recebimento. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para sustar os efeitos da decisão agravada e impedir a apreensão do veículo. No mérito, a revogação definitiva da liminar de busca e apreensão. Preparo dispensado. É o relatório. DECIDO. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no art. 1.015, I, do CPC. Conheço, pois, do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é possível a antecipação da tutela recursal, por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Gratuidade de justiça. Inicialmente, analisa-se a admissibilidade do recurso. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, inciso I, do CPC, o ato impugnado é recorrível. No tocante à gratuidade de justiça, cumpre destacar que o pedido foi conhecido primeiro nesta instância recursal, de modo que os efeitos devem ser limitados ao presente recurso, sob pena de supressão de instância. Da análise das condições econômicas do agravante demonstradas no processo, não há elementos a afastar a presunção de veracidade da alegada hipossuficiência. Defiro, pois, a gratuidade de justiça ao agravante tão somente para esta instância recursal, visto que a concessão definitiva do benefício deve ser melhor analisada na origem. Mérito. Discute-se a decisão que deferiu a liminar para a busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária. A controvérsia reside na demonstração de constituição do devedor em mora. Na forma do art. 2o. do Decreto-Lei n. 911/1969, a constituição em mora constitui pressuposto processual específico da ação de busca e apreensão. Nos termos do art. 2o Decreto-Lei n.o 911/69: “Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (...) § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.” A constituição em mora, na forma do 397 do CC, em se tratando em obrigação com termo certo, se dá de pleno direito com o inadimplemento da obrigação: “Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.” O Decreto 911/1968 não altera esta realidade jurídica, porém, por segurança jurídica, exige a demonstração prévia do pressuposto como condição de expedição do mandado de busca, com o que a decisão judicial primeira se faz com mais segurança (Tema 1132 do STJ): "Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". Por isso, a jurisprudência tem se assentado na premissa de que: “Para que o devedor seja constituído em mora de forma válida e eficaz, deve ser instado a pagar a dívida, o que pressupõe que haja indicação de informações que permitam conhecer por qual obrigação está sendo cobrado. A notificação deve conter dados suficientes para especificação da origem da dívida ou, ao menos, a correta identificação do contrato” (Acórdão 1882873, 07023499320248070010, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2024, publicado no DJE: 4/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como se vê, tal entendimento respalda-se na existência de dúvida séria sobre a existência da obrigação ou da mora. No caso em exame, em que o juízo entendeu, no recebimento da inicial, que a mora estava suficientemente demonstrada. No caso, a notificação extrajudicial de ID 256459712 (originário) foi encaminhada ao endereço residencial indicado pelo agravante no instrumento contratual de ID 256459708 (originário), no qual foi aposta sua assinatura eletrônica. O inconformismo do agravante com o conteúdo do contrato não implica ineficácia da mora regularmente constituída. A invalidação do contrato em razão da alegada abusividade exige provimento jurisdicional de natureza constitutiva que não é objeto do presente processo. Assim, a uma análise perfunctória, não há desacerto na decisão que reconheceu a mora e determinou a busca e apreensão do veículo. Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. Nesse quadro, não se vislumbram os requisitos legais para a concessão da medida pleiteada. Conclusão. Isso posto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retorne o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2026. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator g